Tribunal: TJDFT
Processo: 0011727-44.2015.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 A defesa do réu opõe embargos de declaração alegando omissão no acórdão por não ter apreciado com a devida fundamentação o pedido de reconhecimento da confissão espontânea.

2 Considerando que o réu admitiu o disparo de arma de fogo contra a vítima, contribuindo para a solução da causa pelo Juízo natural, não se lhe deve negar a atenuante legal. O reconhecimento da confissão espontânea determina o desconto da pena.

3 Embargos acolhidos com efeitos infringentes.